Tribunal: STF
Processo: ARE 1302084
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração interpostos em face de decisão que deu provimento ao recurso extraordinário. 
    A agravante sustenta que a decisão embargada incorreu em erro material, uma vez que trata-se de análise de pensão derivada de servidora pública federal e não estadual. 
    É o relatório.
    Bem examinados os autos, decido. De fato, o caso ora em análise refere-se a pensionista de servidora pública federal, e não estadual, conforme depreende-se da ementa abaixo transcrita:
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. APOSENTADOS E PENSIONISTAS. REAJUSTE PELOS ÍNDICES DO RGPS. Nos termos do artigo 15 da Lei n.º 10.887/2004, com a redação dada pela Lei n.º 11.784/2008, as aposentadorias e pensões do regime de previdência próprio, não contemplados pela garantia de paridade/integralidade (concedidas com fundamento no artigo 40, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n.º 41/2003, e no artigo 2º da Emenda Constitucional n.º 41/2003), devem ser reajustadas na mesma data e pelo mesmo índice concedido aos benefícios do Regime Geral da Previdência Social – RGPS.” (pág. 188 do documento eletrônico 2) 
    Assim, tendo em vista o erro material, passo a analisar novamente a controvérsia dos autos. 
    O Tribunal de origem deu provimento ao apelo da parte autora, no sentido de conceder à pensionista o reajustamento da pensão pelo índice adotado pelo Regime Geral da Previdência Social – RGPS, o INPC, com fundamento na Lei 11.784/2008. Segue trecho da decisão:
    “[...] Além disso, a Universidade, ao readequar os proventos de pensão às disposições da Emenda Constitucional n.º 41/2003 e ao art. 15 da Lei n.º 10.887/2004, sem a extensão paritária, ajustou o valor do benefício, com a base de cálculo vigente na data do óbito da instituidora, aplicando o índice estabelecido pela Portaria Interministerial MPS/MF n.º 77, de 11/03/2008, por força de autorização legislativa advinda com a alteração do art. 15 da Lei n.º 10.887/2004 pelo art. 171 da Lei nº 11.784, de 22/09/2008 (PROCADM 4, pág. 21, do evento 23). Vale dizer, afastou a paridade (o que foi ratificado pelo juízo a quo) e deixou de aplicar os índices de reajustes referentes ao RGPS, no período entre 2004 e 2007, questão abrangida nos pedidos formulados na inicial.
    [...] 
    À vista de tais fundamentos, deve ser reconhecido o direito da autora à revisão de seus proventos de pensão, a contar de maio de 2004, mediante a aplicação, no primeiro ano subsequente e assim por diante, dos mesmos índices adotados para o reajuste dos benefícios mantidos pelo Regime Geral de Previdência Social, deduzindo-se os percentuais já concedidos, observada a prescrição quinquenal. O novo valor de sua renda deverá ser implantado em folha de pagamento, com o adimplemento das diferenças devidas a esse título e reflexos no décimo terceiro salário anual.” (págs. 196, 200 e 201 do documento eletrônico 2) 
    Este Supremo Tribunal Federal, ao deferir a medida acauteladora na ADI 4.582/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, restringiu a aplicabilidade do preceito contido no artigo 15 da Lei 10.887/2004, com a redação que lhe foi atribuída pela Lei 11.784/2008, apenas aos servidores ativos e inativos da União, bem como aos seus pensionistas. O referido acórdão ficou assim ementado: 
    “PROVENTOS – SERVIDORES ESTADUAIS – REVISÃO. Surge relevante pedido de concessão de medida acauteladora no que ato emanado da União veio a disciplinar a forma de manutenção do poder aquisitivo de proventos e pensões alusivos a servidor do Estado”. 
    Por oportuno, vale transcrever trecho do voto do Ministro Marco Aurélio, na medida cautelar da mencionada Ação Direta de Inconstitucionalidade: 
    “A par da controvérsia de fundo, de índole material, há a problemática alusiva à competência para dispor sobre a revisão dos proventos. Se, de um lado, é certo que a Constituição de 1988, ao referir-se a lei, remete, de regra, à federal, de outro, não menos correto, é que, a teor do disposto no artigo 24, inciso XII, dela constante, surge a competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre previdência social, proteção e defesa da saúde. Então, forçoso é concluir que a regência federal deve ficar restrita, como previsto no § 1º do citado artigo 24, ao estabelecimento de normas gerais. Ora, não se pode concluir que, no âmbito destas últimas, no âmbito das normas gerais, defina-se o modo de revisão dos proventos. […] Em síntese, em razão do vício formal apontado, concedo a medida acauteladora para restringir a aplicabilidade do preceito contido no artigo 15 da Lei nº 10.887/2004, com a redação que lhe foi atribuída pela Lei nº 11.784, de 22 de setembro de 2008, aos servidores ativos e inativos bem como aos pensionistas da União.” (grifei).
    Nesse sentido, o reajuste da pensão de servidor público federal deve ocorrer com base nos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social no período anterior à Lei 11.748/2008, conforme jurisprudência consolidada desta Corte no julgamento do MS 25.871/DF, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, cuja ementa segue transcrita:
    “1. MANDADO DE SEGURANÇA. Legitimidade. Passiva. Tribunal de Contas da União - TCU. Caracterização. Servidor público aposentado desse órgão. Proventos. Pedido de ordem para reajuste e pagamento. Verba devida pelo Tribunal a que está vinculado o funcionário aposentado. Efeito jurídico eventual de sentença favorável que recai sobre o TCU. Aplicação do art. 185, § 1º, da Lei Federal nº 8.112/90. Preliminar repelida. O Tribunal de Contas da União é parte passiva legítima em mandado de segurança para obtenção de reajuste de proventos de servidor seu que se aposentou. 2. SERVIDOR PÚBLICO. Funcionário aposentado. Proventos. Reajuste ou reajustamento anual. Exercício de 2005. Índice. Falta de definição pelo TCU. Adoção do índice aplicado aos benefícios do RGPS. Direito líquido e certo ao reajuste. MS concedido para assegurá-lo. Aplicação do art. 40, § 8º, da CF, cc. art. 9º da Lei nº 9.717/98, e art. 65, § único, da Orientação Normativa nº 3 de 2004, do Ministério da Previdência Social. Inteligência do art. 15 da Lei nº 10.887/2004. Servidor aposentado do Tribunal de Contas da União tem direito líquido e certo a reajuste dos proventos na ordem de 5,405%, no exercício de 2005” (grifei) 
     Nessa linha, cito os seguintes precedentes:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REAJUSTE. PERÍODO ANTERIOR À LEI Nº 11.784/2008. ADOÇÃO DO ÍNDICE APLICADO AO RGPS. DECISÃO ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESPROVIMENTO. 1. O Plenário desta Corte assentou que as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões dos respectivos dependentes devem ser reajustadas pelos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social no período anterior à Lei nº 11.748/2008 (MS 25.871, Rel. Min. Cezar Peluso). Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 716.269-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PRESERVAÇÃO DO VALOR REAL DE APOSENTADORIA E PROVENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO ANTES DA LEI N. 11.784/2008: APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. PRESCRIÇÃO: DECRETO N. 20.910/1932. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (RE 856.615-AgR/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia)
    Diante do exposto, com base no art. 1.024, § 2° do CPC/2015, acolho os embargos de declaração para suprir o erro material apontado e reconsidero a decisão para negar seguimento ao recurso extraordinário. 
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de fevereiro de 2021.
                Ministro Ricardo Lewandowski 
                            Relator